Tribunal: TJES
Processo: 5002782-90.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002782-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO BONIFACIO DA ROCHA e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CARICACICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA.
INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 52 DO STJ.
SENTENÇA PROFERIDA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM PREJUDICADA,
PELA PERDA DE OBJETO.

1.

H
ouve a prol
ação d
e
sentença, na data de 09/05/2022
,
o que atrai a incidência da Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual,
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento, por excesso de prazo.

2.

A
decisão, que seria objeto de discussão
,
não mais subsiste
, imp
ondo-se
o reconhecimento de que a ordem, está prejudicada,
pela perda de objeto
.

3. ORDEM P
REJUDICAD
A
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002782-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTIANO BONIFACIO DA ROCHA, JHONATHAN LUIZ ALVES GARCIA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CARICACICA

Advogado dos PACIENTES: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Trata-se de
H
abeas
C
orpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
CRISTIANO BONIFÁCIO DA ROCHA
e
JHONATHAN LUIZ ALVES GARCIA
,
denunciados
pela suposta prática dos crimes de
tráfico, e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, da Lei 11.343/06), em face de ato do
JU
ÍZO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

Aduz a defesa, em síntese, que
os pacientes
,
presos
desde 14/07/2022,
sofrem constrangimento ilegal, ante o excesso de prazo, para encerramento da instrução
(Id. 4562962)
.

Quanto aos fatos,

narra a denúncia que
, na noite de 14/07/2022, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, na Rua Galeria,
b
airro Flexal II, município de Cariacica/ES, quando
sur
pre
e
nderam
os ora pacientes,
em situação indicativa de
mercancia de entorpecentes.

Consta que, d
urante a diligência, foram arrecadadas,
em poder dos pacientes,
166 (cento e sessenta e seis) pinos de cocaína, 41 (quarenta e uma) buchas de maconha, 22 (vinte e duas) pedras de crack, 119 (cento e dezenove) buchas de haxixe, e rádios comunicadores,
fato que motivou a prisão em flagrante delito
.

A
defesa postula pelo reconhecimento de constrangimento ilegal, decorrente do
excesso de prazo,
para
encerramento da instrução
processual
.

Tal alegação não se sustenta, pois, cons
oante in
formou
a autoridade,
indicada como
coatora, em suas informações de Id.
4953939,
houve a prolação d
e
sentença, na data de 09/05/2022
,
o que atrai a incidência da Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual,
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

A
demais,
considerando que
a decisão, que seria objeto de discussão n
este feito,
não mais subsiste
, não há que se falar em ilegalidade da prisão
preventiva
, imp
ondo-se
o reconhecimento de que, a presente ordem, está prejudicada,
pela perda de objeto
.

Com estas considerações,
em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id.
4988899
)
,

JULGO PREJUDICAD
A

A ORDEM, pela perda de objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)